Tribunal: TJSP
Processo: 1026900-19.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
r Estadual no 1.187/2012, foi transformada em autarquia estadual, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme artigo 1o da referida lei. Em relação à FESP, verifica-se a legitimidade, tendo em vista que o ato ocorreu antes da transformação da JUCESP em Autarquia Estadual.
Sentença anulada.Recurso do autor provido
(TJSP; Apelação Cível 1026900-19.2015.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 19/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

19/07/2021

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATO SOCIETÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA – A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP é parte legítima para responder pelo ato questionado, o qual, a partir da Lei Complementar Estadual no 1.187/2012, foi transformada em autarquia estadual, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATO SOCIETÁRIO - LEGITIMIDADE PASSIVA – A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP é parte legítima para responder pelo ato questionado, o qual, a partir da Lei Complementar Estadual no 1.187/2012, foi transformada em autarquia estadual, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme artigo 1o da referida lei. Em relação à FESP, verifica-se a legitimidade, tendo em vista que o ato ocorreu antes da transformação da JUCESP em Autarquia Estadual.
Sentença anulada.Recurso do autor provido